Tribunal: TJSP
Processo: 2317081-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO - Perícia – Avaliação de imóvel – Razoável a fixação dos salários definitivos no valor de R$6.484,00 – Tal arbitramento, sem menoscabo do trabalho e da estimativa de remuneração apresentados pelo perito, mostra-se mais adequado para remunerar condignamente o vistor oficial e reembolsá-lo das despesas efetuadas, sem se revelar excessivo, visto que compatível com a natureza e

Ementa:
EXECUÇÃO - Perícia – Avaliação de imóvel – Razoável a fixação dos salários definitivos no valor de R$6.484,00 – Tal arbitramento, sem menoscabo do trabalho e da estimativa de remuneração apresentados pelo perito, mostra-se mais adequado para remunerar condignamente o vistor oficial e reembolsá-lo das despesas efetuadas, sem se revelar excessivo, visto que compatível com a natureza e complexidade da avaliação realizada, bem com a realidade econômica do país e o conteúdo econômico da demanda – Reforma da r. decisão agravada para fixar os honorários definitivos do perito em R$6.484,00.
Recurso provido, em parte.